Tribunal: TJES
Processo: 5000500-39.2024.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000500-39.2024.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JARDEL ANTONIO PEDROZA POLASTRELI
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000500-39.2024.8.08.0002

RECORRENTE:

JARDEL ANTÔNIO PEDROZA POLASTRELI

RECORRIDO
: NU PAGAMENTO S/A

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. GOLPE DA “FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO”. CONTATO FRAUDULENTO VIA WHATSAPP COM PREFIXO INTERNACIONAL. INDÍCIOS OSTENSIVOS DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE CAUTELA MÍNIMA DA VÍTIMA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega ter sido vítima do golpe da “falsa central de atendimento” em 30/01/2024, por meio do qual, após ser induzido por um fraudador via WhatsApp, realizou transferências que resultaram em prejuízo financeiro. Requereu a restituição dos valores e indenização por danos morais.

2.
A sentença julgou improcedente o pedido inicial.

3.

Recurso interposto pela parte autora, em que sustenta, em síntese, a responsabilidade objetiva da instituição financeira, a ocorrência de fortuito interno e a falha no dever de segurança do banco.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto embora a responsabilidade das instituições financeiras por fraudes seja, em regra, objetiva (Súmula 479 do STJ), tal responsabilidade pode ser afastada caso comprovada uma das excludentes previstas no art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor. Da análise dos autos, verifica-se a configuração da culpa exclusiva do consumidor. O contato fraudulento partiu de um número de telefone com prefixo internacional (+66, Tailândia), um indício claro e ostensivo de fraude, que exigiria do consumidor um dever mínimo de cautela. Ademais, a instituição financeira informa em seus canais oficiais que não realiza contato ativo por WhatsApp para solicitar operações. Ao prosseguir com as transações mesmo diante de tais inconsistências, utilizando seu aparelho, senha pessoal e biometria, o autor assumiu o risco da operação, agindo de forma determinante para a concretização do dano e rompendo o nexo de causalidade. Resta, portanto, caracterizada a excludente de ilicitude.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95,
observada a gratuidade de justiça.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)